Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715364-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: CAIO TAVERA GARCIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de CAIO TAVERA GARCIA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 58053012, p. 87/88), nos autos do processo n.o 0712686-71.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 58053011), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 29/03/2024, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a sua prisão foi convertida em preventiva. Argumenta que a decisão que decretou a preventiva teria se fundamentado na ordem pública e na credibilidade do Poder Judiciário, além da prevenção de eventual reiteração delitiva. Defende que a existência de uma única anotação criminal por tráfico, ainda pendente de instrução, não seria suficiente para justificar o risco de reiteração criminosa. Salienta que as medidas cautelares diversas da prisão, impostas anteriormente como condição para a liberdade provisória, nos autos do processo em que se apura aquele suposto crime de tráfico, não foram descumpridas pelo paciente, porquanto ele não se ausentou do Distrito Federal por mais de 30 dias, nem alterou seu endereço sem prévia comunicação ao Juízo. Destaca que o paciente tem 21 anos de idade, é primário, tem emprego lícito e residência fixa. Sustenta, ainda, que a quantidade de droga supostamente encontrada com o paciente seria ínfima, afastando a “extrema gravidade” invocada. Além disso, pontua que o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em 29/03/2024, e restou assim fundamentada (Id 191492795 dos autos do processo n.o 0711974-81.2024): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado ostenta outra passagem recente, por delito de mesma natureza. Foi solto, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CAIO TAVERA GARCIA, data de nascimento: 25/06/2002, filho de Marcos Vinícius Garcia e de Carolina Tavera Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” (grifo nosso). Em 03/04/2024, o paciente postulou a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares (Id 191876935 dos autos do processo n.o 0712686-71.2024). O pleito foi indeferido, in verbis: “(...) A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada recentemente na decisão de ID n. 191492795, proferida no processo principal (0711974-81.2024.8.07.0001). Extrai-se que a tese lançada pretende a revisão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva sem trazer fatos novos que justifiquem sua pretensão. Ocorre que o delineado no Auto de Prisão em Flagrante, por ora, sustenta a prisão preventiva do Imputado, pois satisfeitos os indícios de materialidade e autoria. Ressalte-se que, contrariamente ao sustentado pela Defesa, o fato de o Requerente ter sido beneficiado pela concessão liberdade provisória na audiência de custódia realizada no Proc. no 0751027-06.2023.8.07.0001, no dia 14/12/2024, quando foi preso em flagrante pela suspeita do cometimento do crime de tráfico de drogas e, ainda assim, ter sido novamente preso em flagrante pela suspeita do cometimento do mesmo crime, denota circunstância de extrema gravidade, pois, além da reiteração delituosa, demonstra que medidas cautelares não se mostraram suficientes para resguardar a ordem e saúde públicas. Nesse cenário, ainda que a existência de ação penal em andamento não possa ser considerada para fins de reincidência, é elemento que deve ser considerado na análise da prisão preventiva. Acerca da efetiva gravidade da conduta, à luz dos fatos noticiados no inquérito policial, trata-se de matéria que se confunde com o próprio mérito da causa e dependem de produção de provas para melhor análise. Quanto à possibilidade aplicação de medidas diversas da prisão, repita-se, o fato de o Requerente ter obtido liberdade provisória nos autos do Proc. 0751027-06.2023.8.07.0001 e, em poucos meses, ter sido novamente preso em flagrante, ante a existência de indícios do cometimento do mesmo crime, demonstra que a aplicação de medidas cautelares é insuficiente para frear o ímpeto delitivo, tornando a prisão o único meio para a manutenção da ordem pública. Por fim, as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Assim, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, mantenho a prisão preventiva de Caio Tavera Garcia. Preclusa esta decisão, trasladem-se cópias do decidido aos autos principais. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe.” (grifos nossos.) Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.o 290/2024 - 13a DP, sendo apreendida a quantia de R$ 90,00 em espécie (Id 191450440 dos autos principais) e 9,68g de substância identificada como cocaína, dividida em 03 porções (Id 191450444 dos autos principais). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. Ademais, como pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva e na que a manteve, o paciente responde a processo, pela suposta prática do mesmo delito apurado nos autos principais objeto deste presente remédio constitucional, e foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares (Id 181931849 dos autos do processo n.o 0751027-06.2023), na data de 14/12/2023. Assim, o fato de ter, supostamente, voltado a delinquir, praticando o mesmo fato ilícito pelo qual foi beneficiado com a liberdade provisória anteriormente, implica risco acentuado de reiteração delitiva. Nessa esteira, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "KRAKEN". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONTROVERSAS PELA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORCRIM COMPLEXA. AGRAVANTE QUE, EM TESE, NEGOCIA ARMAS DE FOGO DE ALTO CALIBRE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM COTEJO COM A FUTURA PENA. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO WRIT. ART. 580 DO CPP. APLICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esses pontos, portanto, não devem ser conhecidas. 2. Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea, pois, além de o recorrente ter sido condenado pelo delito de estelionato e responder por outros dois processos, inclusive pelo crime de extorsão, há indícios de que o acusado integra organização criminosa altamente estruturada, voltada para a prática dos crimes de extrema gravidade, como tráfico de drogas, roubo de veículos, posse/porte de arma, adulteração de sinal identificador, entre outros, sendo conhecido das forças de segurança por ser um dos principais operadores financeiros do grupo criminoso. Ainda, destacou o Juízo singular que o requerente funciona "como uma espécie de atravessador de armas, pois negocia armas de alto calibre em nome de terceiros, inclusive uma metralhadora antiaérea .50 pelo valor de R$150.000,00" (fl. 3.738 do Apenso 1), sendo também responsável por comercializar drogas e transportá-las em aviões. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes. 4. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. In casu, de acordo com os trechos acima transcritos, as instâncias de origem fundamentaram a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, além da gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada na quantidade de drogas apreendidas com o paciente e os corréus se mostrar expressiva - 401g de maconha, e 247g de cocaína - bem como demais itens indicadores da traficância tais quais uma motocicleta com sinais de identificação adulterados, simulacro de arma de fogo, balança de precisão, R$2.246,00 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais) e máquina de cartão (e-STJ fl. 26). Ainda, alertaram para a possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista o agente possuir outras ações penais em curso que investigam o cometimento do mesmo crime, inclusive, com um mandado de prisão em aberto (e-STJ fl. 28), cenário este que, além de apontar para a periculosidade do agente, evidencia um efetivo risco de reiteração delitiva, caso seja restabelecida a liberdade. 4. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Precedentes. 5. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 889.648/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Grifo nosso.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) De mais a mais, sublinhou-se os maus antecedentes do acusado pela prática do delito de roubo majorado, aliado ao fato de que possui, pelo menos, outros três processos em andamento na Comarca, nos quais se investigam a prática de delitos graves como homicídio, tráfico de drogas e roubo. Tais elementos denotam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. É certo que, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 12/3/2019). Ressalte-se, outrossim, que a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim como do Supremo Tribunal Federal - STF é que, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Grifos nossos.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Logo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR